Tribunal: TJDFT
Processo: 0001382-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0001382-59.2019.8.07.0012 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DIVINO DE ALMEIDA BEZERRA DECISÃO Após cumprimento da diligência requerida pelo Órgão Ministerial, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora